Tribunal: TJMT
Processo: 1002465-45.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002465-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (AGRAVANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), PRIME AGRO PRODUTOS AGR?COLAS LTDA - CNPJ: 19.471.981/0001-83 (AGRAVADO), JEFFERSON LIMA AGUIAR - CPF: 017.030.189-31 (ADVOGADO), JAQUELLINY MORAIS CARVALHO - CPF: 046.278.371-51 (ADVOGADO), GABRIELA BORTOLI JAHN - CPF: 966.930.100-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.351.278/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
FERNANDO PATRICH DAL CASTEL,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
255795690, que,
por unanimidade, desproveu seu Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto no “Pedido de Desconsideração de Pessoa Jurídica”, de nº 1005351-51.2021.8.11.0055, distribuída por
PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
perante a 5ª Vara cível da comarca de Tangará da Serra - MT.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

258121166
), sustenta a ausência de manifestação sobre os artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e 9º, 10, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, relativos aos princípios do contraditório, ampla defesa e efeitos dos embargos. Argumenta ainda que o recurso não possui caráter protelatório, conforme a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, e requer provimento para sanar as omissões, prequestionar a matéria possibilitando a interposição de recursos à instancias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Das razões dos embargos de declaração opostos, constata-se que traduzem em mera insatisfação com a decisão e objetiva rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com o recurso, devendo, por isso, ser rejeitados.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Egrégia Câmara,

O objeto do recurso diz respeito a supostas irregularidades/nulidades no incidente de desconsideração da personalidade jurídica de origem.

No que se refere às alegações de nulidade ante o cerceamento de defesa e decisão surpresa, entendo que razão não assiste ao Agravante.

Quanto a ser ou não necessária à produção de outras provas, conforme dispõe o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

(...)

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, eventual produção de prova oral não se mostra necessária para a resolução do incidente.

Destaca-se que as provas documentais são suficientes para análise da demanda, não tendo a parte Agravante justificado qual a pertinência da produção de prova oral, pois a análise se refere aos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50 do Código Civil), não havendo sequer indícios de que a referida prova possa revestir-se de caráter indispensável ao desiderato.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos.

Uma vez demonstrada que o eventual deferimento da produção de prova oral em nada influenciaria a decisão posterior, não há reparos a ser realizados na decisão recorrida quanto a este ponto.

Nesse sentido:

(...)

Por consequência, o julgamento antecipado da lide também não implica violação do princípio da não surpresa, pelos mesmos motivos supracitados, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil.

Dessa forma, passo a análise dos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica, os quais são objeto de questionamento pelo Agravante no recurso.

A regra geral sobre a desconsideração da personalidade jurídica encontra-se no artigo 50 do Código Civil, que estabelece a aplicação desse instituto nos casos de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da possibilidade reconhecida pela jurisprudência de aplicação em casos de dissolução irregular da sociedade.

Esse entendimento é conhecido como a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que se configura como uma medida excepcional, aplicável somente quando presentes os requisitos autorizadores mencionados. Não é suficiente, portanto, apenas demonstrar a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica para que a desconsideração seja concedida.

De acordo com o referido artigo, uma vez comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o juiz pode determinar que os efeitos de determinadas relações obrigacionais se estendam aos bens pessoais dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, conforme o texto normativo:

(...)

Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, razão pela qual só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores.

No caso em comento, a execução por quantia certa n. 0003088-34.2019.8.11.0055 em desfavor da empresa Fertivale Comercio e Representações LTDA tramita desde o ano de 2019, sendo que a última atualização do débito exequendo aponta que perfaz R$ 1.380.954,00 (um milhão trezentos e oitenta mil novecentos e cinquenta e quatro reais).

Verifica-se que após várias pesquisas de informações, não foram localizados bens da empresa executada para garantir a execução, de maneira que foi proposto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face do Agravante e de Gabriela Bortoli Jahn.

Dos documentos acostados aos autos e consoante bem assinalado pelo Juízo a quo, a partir de 13/11/2019, quando já tramitava a execução n. 0003088-34.2019.8.11.0055, houve transferências das contas bnacárias da empresa para a conta do sócio, as quais passaram a ser realizadas no mesmo dia que recebidos os créditos de clientes, em valores equivalentes ou próximos dos percebidos na conta da bancária da empresa devedora. Cita-se (id. 57065816 e id. 70178413):

·

Dia 13/11/2019, recebido R$ 127.800,00 de Marcos A A Tozzatti;

·

Mesmo dia transferido R$ 100.000,00 e R$ 19.000,00 para a conta do suscitado Fernando;

·

Recebido no dia 9/12/2019 de João Sanchez Junqueira R$ 21.180,00. No mesmo dia enviado à conta do sócio R$ 19.000,00;

·

Recebido dia 12/12/2019 de Yara Brasil R$ 22.976,79. Mesmo dia transferido à conta do sócio R$ 18.000,00 + R$ 500,00;

·

27/12/2019, recebido R$ 8.498,22 Yara Brasil. Transferido ao sócio R$ 8.000,00;

·

Dia 09/1/2020 recebido Yara Brasil R$ 8.000,00. Transferido R$ 8.000,00 + R$ 1.500,00;

·

29/1/2020 recebido de Yara Brasil R$ 10.401,91 e transferido ao sócio R$ 10.000,00;

·

10/02/2020 recebido de Yara Brasil R$ 6.375,62, transferido ao sócio R$ 6.000,00;

·

21/02/2020 recebido de Yara Brasil R$ 70.878,46, transferido ao sócio R$ 30.000,00 + R$ 35.000,00;

·

25/03/2020 recebido de Yara Brasil R$ 22.683,56, transferido ao sócio R$ 19.000,00.

Ou seja, observa-se que boa parte dos recursos que eram recebidos no período (13/11/2019 a 25/03/2020) pela Executada foram transferidos à conta bancária do sócio, ora Agravante, o que demonstra nítida confusão patrimonial, em detrimento da execução de alto valor em trâmite que, naquele momento, tinha suas tentativas de constrições infrutíferas.

Embora o Recorrente sustente que tais transações se tratam apenas de “retirada de lucro pelo sócio”, tal argumento se mostra frágil quando confrontado com os elementos probatórios, especialmente porque não há qualquer justificativa sobre qual o parâmetro que essa distribuição estava sendo feita, especialmente porque se tratam de quantias consideráveis e transferidas quase que instantaneamente ao sócio.

Não é crível que transferências de quantias vultuosas ao sócio seja caracterizada como distribuição de lucro, em detrimento do direito dos credores da empresa Devedora, de maneira que restam preenchidos os requisitos do artigo 50 do código Civil, ante a nítida confusão patrimonial.

Nesse sentido:

(...)

No que tange a alegação de ausência de pressupostos para quebra de sigilo fiscal, embora a irresignação do Agravante, verifico que a decisão que deferiu a consulta via sistema INFOJUD foi emanada em 24/09/2021 (id. 65113542 – autos de n. 1005351-51.2021.8.11.0055), tendo sido objeto do agravo de instrumento n. 1019045-58.2021.8.11.0000.

No mencionado agravo o Recorrente pretendia a desconstituição da quebra de sigilo fiscal, contudo o recurso não foi conhecido ante a intempestividade por decisão monocrática, a qual foi mantida por esta Câmara (id. 107326972 e id. 121784469 – agravo de instrumento n. 1019045-58.2021.8.11.0000).

Assim, resta preclusa nova discussão sobre a matéria, até porque daria azo à nova insurgência que já fora reconhecida como intempestiva anteriormente.

Ainda que assim não fosse, não se observa qualquer nulidade a ser declarada neste ponto, haja vista que consoante o relatado, já havia sido feitas várias diligências com vistas a encontrar bens penhoráveis da empresa Devedora, contudo estas restaram infrutíferas, o que justifica a adoção de tal medida.

Convém mencionar que a execução principal tramita há mais de 05 (cinco) anos, e até esse momento não se vislumbra qualquer tentativa do Devedor de saldar o débito, ou mesmo na realização de acordo.

Sobre o assunto:

(...)

Logo, não há que falar em nulidade da decisão recorrida, impondo-se o desprovimento do recurso.”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025